Tribunal: TJMT
Processo: 1019825-64.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019825-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE DE CAMPOS MELO - CPF: 736.295.531-68 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AUTO LOANS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 40.794.358/0001-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TEMPO OPORTUNO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível discutir, em sede de apelação, o indeferimento do benefício da justiça gratuita após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou o pedido e a consequente preclusão.

III. Razões de decidir

Conforme o art. 321, parágrafo único, do CPC, o indeferimento da petição inicial é cabível quando a autora não cumpre determinação de emenda no prazo legal. Não tendo a autora interposto o recurso adequado contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão temporal e consumativa. A jurisprudência reafirma que, havendo inércia no recolhimento das custas após a negativa de gratuidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, I, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A decisão que indefere pedido de gratuidade da justiça preclui caso não seja impugnada oportunamente, impossibilitando a rediscussão na apelação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, p.u., e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1014487-17.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Henrique de Campos Melo, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que na ação de revisão de contratos movida em desfavor do
Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios,
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Irresignado, o apelante alega que a sentença extinguiu o feito, determinando o cancelamento da distribuição sob o argumento de ausência de recolhimento de custas, sem oportunizar a parte a regularização ou analisar detidamente o pedido de justiça gratuita, violando o acesso a justiça e ao contraditório.

Sustenta a
hipossuficiência financeira
, demonstrada na inicial com declaração de pobreza e documentos anexos. Aponta que a exigência de preparo para discutir justamente a gratuidade representa
cerceamento de defesa
, contrariando entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.222.355/MG e outros). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para que lhe seja concedida a
justiça gratuita
e determinado o regular prosseguimento da ação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luis Henrique de Campos Melo
propôs ação de revisão de contratos em desfavor do
Auto Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
, pleiteando preliminarmente a concessão da gratuidade da justiça.

Em seguida, o douto magistrado
a quo
i
ntimou o autor para apresentar os documentos que comprovassem à alegada hipossuficiência financeira de forma inequívoca
, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento do pedido. (id. 283939358).

O autor apresentou manifestação, contudo sem juntar nenhum documento. (id. 283939360).

Ante a ausência de elementos, o d. magistrado
a quo
indeferiu o pedido, determinando o recolhimento das custas (id. 283939361).

Em seguida, diante da inercia da parte autora, o d. magistrada indeferiu a inicial e
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais. (id. 283939364).

Irresignado, o apelante alega que a sentença extinguiu o feito, determinando o cancelamento da distribuição sob o argumento de ausência de recolhimento de custas, sem oportunizar a parte a regularização ou analisar detidamente o pedido de justiça gratuita, violando o acesso a justiça e ao contraditório.

Sustenta a
hipossuficiência financeira
, demonstrada na inicial com declaração de pobreza e documentos anexos. Aponta que a exigência de preparo para discutir justamente a gratuidade representa
cerceamento de defesa
, contrariando entendimento consolidado do STJ (EREsp 1.222.355/MG e outros). Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma integral da sentença, para que lhe seja concedida a
justiça gratuita
e determinado o regular prosseguimento da ação.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimada para providenciar o recolhimento das custas iniciais, a parte autora se manteve inerte. E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, caso pretendesse a reanálise da decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveria o apelante interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, nada manifestou.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que a recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025